Tribunal: STF
Processo: ADPF 427
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DECRETO Nº 640, DE 2 DE MARÇO DE 1962, DO CONSELHO DE MINISTROS. EQUIPARAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES À INDÚSTRIA BÁSICA. NÃO CABIMENTO: AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 



    1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é via adequada para questionar fundamento de decidir adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no exercício de sua competência atinente à uniformização da legislação federal, ainda que em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. 



    2. No caso dos autos, a irresignação volta-se contra a utilização do Decreto nº 640, de 2 de março de 1962, do Conselho de Ministros, como recurso argumentativo no REsp nº 842.270/RS, de relatoria do então Ministro do STJ, Luiz Fux, com acórdão redigido pelo Ministro Castro Meira, julgado sob o rito dos recursos repetitivos na Primeira Sessão do Tribunal da Cidadania, presidida pelo ora Ministro do STJ Teori Zavascki.



    3. A ADPF não serve como sucedâneo recursal ou ação rescisória, notadamente quando o fim almejado consiste na reversão de um precedente fixado pelo STJ. Precedentes.



    4. A petição inicial desta ação revela-se inepta, porquanto da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão visada (art. 330, inc. I, e §1º, inc. III, do Código de Processo Civil). Percebe-se que o decreto não tem em sua teleologia a pretensão de alcançar a autonomia financeira dos Estados, dispor sobre matéria pertinente à competência tributária dos entes estaduais ou instituir isenção fiscal heterônoma. Na verdade, no contexto da experiência parlamentarista brasileira (1961-1962), o ato em questão elege o setor de telecomunicações como alvo prioritário da intervenção do Estado na economia, por considerá-lo estratégico, à luz de um paradigma econômico desenvolvimentista. Logo, não há reparos a fazer na decisão agravada, tendo em conta que cabia ao relator indeferir liminarmente ADPF instaurada por exordial inepta (art. 4º, caput, da Lei nº 9.882, de 1999).



    5. Agravo regimental-segundo ao qual se nega provimento.